Tribunal: TJSP
Processo: 0025451-86.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025451-86.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BRINER SIMÕES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso defensivo interposto por BRINER SIMOES BARBOSA, reconhecendo a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta a punibilidade,
nos termos do inciso V, do art. 109 combinado com o art. 115, ambos do Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025451-86.2016.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação no 0025451-86.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: BRINER SIMOES BARBOSA
Advogado: Eduardo Camargo
VOTO No. 22.873
Apelação. Receptação. Sentença condenatória publicada em
17.03.2020, impondo ao apelante, menor, a pena de 1 ano de
reclusão. Denúncia recebida em 07.02.2017. Processo suspenso
por 7 meses. Decurso de lapso superior a 2 anos. Operada
prescrição da pretensão punitiva. Provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRINER SIMOES BARBOSA contra sentença de primeiro grau (fls.
259/262), prolatada em 5 de março p.p., pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida, da 5a Vara Criminal
da Comarca de São José dos Campos, que o condenou às penas de
1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no piso legal, substituída por prestação de serviços à
comunidade, em igual prazo, declarando-o como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025451-86.2016.8.26.0577 -Voto no
3
endossou as razões defensivas, entendendo operada a prescrição.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, ambas as razões, opinando pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta provimento, reconhecendo operada a prescrição da
pretensão punitiva.
Segundo descreve a denúncia, no dia 9 de
setembro de 2016, na Rua Domingos Jorge Velho, altura do no. 36,
policiais militares surpreenderam o apelante conduzindo a motocicleta
Honda CG, placas DXI1800, a qual sabia ser produto de furto
perpetrado, menos de um mês antes, em face do Pátio União.
A denúncia foi recebida em 07.02.2017 (fl. 59)
e, não sendo o recorrente encontrado, em 22.08.2017 (fl. 91), foi
determinada a suspensão do processo e do curso prescricional,
permanecendo o feito paralisado por 7 meses, até sua efetiva
localização e citação, que somente se deu em 09.03.2018 (fl. 147).
Ao final da instrução sobreveio a prolação de
édito condenatório, impondo 1 ano de reclusão ao apelante, cuja
publicação anota a data de 17.03.2020 (fl. 264).
Com efeito, segundo disciplina o art. 109,
inciso V, do Código Penal, ocorre a prescrição em 4 anos, se o
máximo da pena é igual a um ano, ou, sendo superior não exceda a 2
anos.
Ocorre que, à época dos fatos, o recorrente
era menor de 21 anos (vide qualificação - fl. 27), assim implicando em
redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025451-86.2016.8.26.0577 -Voto no
4
disciplinado pelo art. 115 do Código Penal, operando-se, portanto, em
2 anos.
No caso em apreço, certamente, opera-se o
conteúdo do dispositivo transcrito, porquanto entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença descontado o computo de
suspensão , denotam-se decorridos 2 anos e 6 meses, impondo-se o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do
apelante. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso defensivo interposto por BRINER SIMOES
BARBOSA, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva e declarando extinta a punibilidade, nos termos do inciso V,
do art. 109 combinado com o art. 115, ambos do Código Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator